Tribunal: TJDFT
Processo: 0753257-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753257-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, deferindo o pedido de tutela de urgência para determinar que agravante autorize o atendimento home care à agravada, nos termos do relatório médico de Id no 77887174, sob pena de arbitramento de multa. Em resumo, a agravante sustenta que não há cobertura contratual para o procedimento pleiteado; que é genérica a decisão agravada, sem delimitar a abrangência, contrariando os exatos termos do contrato; que são realizados estudos na área de saúde e desenvolvidos critérios de análise do quadro clínico dos pacientes; que é dever da família assegurar os cuidados necessários; que é impossível transferir o custeio de materiais e medicamentos em âmbito domiciliar; e que o pedido da agravada não preenche os requisitos de urgência, bem como há impossibilidade da reversão dos efeitos da medida. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e a tutela recursal para limitar as visitas de enfermagem quinzenal e médico mensal. Quanto ao mérito recursal, postula seja dado integral provimento, revogando-se a decisão agravada, para que o processo tenha todas as suas etapas até o final, respeitando-se o devido processo legal, conforme artigo 5o, inciso LIV da CF/88, bem como limitado o serviço de home care a visitas de enfermagem quinzenal e medico mensalmente É o relato do necessário. O artigo 3o, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, prevê que compete ao Desembargador designado para o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Assim, possível a apreciação por este Plantonista. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso ora analisado e em sede de cognição sumária, penso que a medida deve ser mantida enquanto se aguarda o julgamento de mérito, ante a necessidade de se priorizar a vida e a saúde da segurada. Com efeito, a espera pelo julgamento de mérito não trará prejuízo irreparável ao Recorrente e, lado outro, pode vir a custar a vida da paciente, com delicado estado de saúde. Demais disso, penso que a suspensão do serviço dependeria de prévia consulta ao médico da paciente e não por conta de aferição unilateral do plano de saúde. Feitas estas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo da tutela recursal. Intime-se o Agravado para responder na forma da lei. Oportunamente, encaminhe-se ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial